Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante à sua filha, majorados pelo Juízo singular.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracerização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. No presente caso o recorrente recebe remuneração mensal bruta de R$ 4.700,26 (quatro mil e setecentos reais e vinte e seis centavos) para prover a subsistência do seu núcleo familiar. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No caso dos autos, a última revisão de alimentos foi procedida em novembro de 2016, há quase 7 (sete) anos. As necessidades da adolescente são presumidas e tendem a sofrer acréscimos com o passar dos anos. Por essa razão, o montante anteriormente fixado não se mostra suficiente para custear as despesas da infante. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do apelante, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
4. Apelação conhecida e desprovida.